Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição cível autuada como apelação/remessa necessária, em que MARIA SUELY BONFIM CAVALCANTE e OUTRO(S) requerem a reforma da r. sentença proferida nos autos judiciais n. 0714450-96.2018.8.07.0003, em cujos autos deveria ter sido juntada, mas foi interposta diretamente nessa instância recursal. Através de consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, nota-se que a idêntica peça de apelação foi apresentada naqueles autos, estando na iminência de ser remetida ao segundo grau de jurisdição para regular apreciação. Constatado, pois, o equivoco cometido, nada há a prover. Cancele-se a presente distribuição. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator